Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-18.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. 1. Danos morais. Atraso de mais de 11 horas na chegada ao destino. Ausência de comprovação de auxílio material no processo de realocação do passageiro que dormiu no saguão do aeroporto. Situação de indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento. Compensação fixada em valor exagerado, consideradas as características especiais do caso. Redução

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. 1. Danos morais. Atraso de mais de 11 horas na chegada ao destino. Ausência de comprovação de auxílio material no processo de realocação do passageiro que dormiu no saguão do aeroporto. Situação de indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento. Compensação fixada em valor exagerado, consideradas as características especiais do caso. Redução determinada, para atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso adesivo também visando majoração dos honorários de sucumbência. Cabimento, nessa parte. Mesmo o percentual de 20% do valor da condenação resulta em valor inferior a quinhentos reais. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. Remuneração do causídico que não pode ser aviltante, mas condigna. Recursos da ré e adesivo do autor providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003373-18.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é apelado/apelante LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
Voto no 45.987
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante/Apelado: Latam Airlines Group S/A
Apelado/Apelante: Luiz Gustavo dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudia Felix de Lima
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. 1. Danos morais. Atraso de mais de
11 horas na chegada ao destino. Ausência de comprovação de auxílio material no
processo de realocação do passageiro que dormiu no saguão do aeroporto.
Situação de indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento.
Compensação fixada em valor exagerado, consideradas as características especiais
do caso. Redução determinada, para atender a critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. 2. Recurso adesivo também visando majoração dos honorários
de sucumbência. Cabimento, nessa parte. Mesmo o percentual de 20% do valor da
condenação resulta em valor inferior a quinhentos reais. Inteligência do artigo 85,
§ 8o, do CPC. Remuneração do causídico que não pode ser aviltante, mas condigna.
Recursos da ré e adesivo do autor providos em parte.
Trata-se de ação visando indenização por danos morais em decorrência
de cancelamento de voo internacional, com atraso no destino final de 11 horas, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 150/154, de relatório adotado, que
condenou a empresa aérea no pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 20% do valor da
condenação foram impostos à vencida.
Embargos de declaração (fls. 156/159) foram rejeitados (fls. 164).
Ambas as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
Apela a empresa aérea (fls. 166/181), com pedido de reforma do julgado,
sustentando ter ocorrido o atraso no voo do autor em razão de circunstâncias alheias à
sua vontade. Assinala que a partir do momento em que foi comunicada sobre alteração
do voo, reorganização da malha aérea, adotou uma das alternativas previstas no artigo
20 da Resolução no 400/2016 da Anac. Alegou, ainda, ter prestado todo auxílio ao
passageiro, donde não vislumbrar em que consistiria a reparação por dano moral a si
imposta, motivo pelo qual requer sua exclusão, ou, quando não, a sua redução.
Recurso preparado (fls. 182/183) e respondido pelo autor (fls. 186/198).
O autor, adesivamente (fls. 199/212), pedindo a majoração dos danos
morais arbitrados para o patamar de R$ 12.000,00, que melhor reflete os danos sofridos
pela espera de mais de 11 horas, denotando gravíssima falha na prestação dos serviços.
Pugna, ainda, pela majoração dos honorários de advogado.
Recurso preparado (fls. 213/214) e não respondido pela ré.
É o relatório.
Narra a petição inicial (fls. 01/16) que o autor efetuou a compra de
uma passagem aérea com a empresa requerida para retornar de férias da Argentina,
partindo de Buenos Aires em 25.06.2018, às 20h30, com previsão de chegada em
Guarulhos-SP, às 23h20, no voo LA8011. Contudo, com o cancelamento do voo, este
foi realocado para o dia seguinte, partindo às 06:30, do dia 26.06.2018, com previsão
de chegada em Guarulhos por volta das 09h30. Relatou o demandante que, jovem, já
sem dinheiro, sem qualquer tipo de assistência da ré, não teve alternativa senão
dormir no aeroporto, ficando por 12 horas no saguão, em condições precárias e
desassistido. Por isso, pugna pela indenização moral.
A ré apresentou contestação bem rasa (fls. 69/84), limitando-se a pedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
a aplicação da Convenção de Montreal ao caso e alegando que mesmo não tendo
responsabilidade pelo ocorrido, providenciou um voo para o autor no dia seguinte
sem custo adicional, além de ter prestado toda a assistência necessária de acordo com
a Resolução 400 da ANAC. Atribuiu o cancelamento do voo ao caso fortuito, uma
excludente de responsabilidade de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC, de modo
que não considera apropriado o pagamento de indenização. Caso fosse determinada
sua responsabilidade, defendeu que o atraso de voo configura mero aborrecimento,
considerando que a autora não teria juntado aos autos provas dos danos supostamente
vivenciados e, subsidiariamente, a fixação da indenização em termos razoáveis.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a autora viajou pela companhia
requerida e sofreu os atrasos mencionados na inicial, retardando em mais de 11 horas
a previsão de chegada à cidade de destino.
Logo, inafastável a responsabilidade da requerida, que deve ressarcir
os prejuízos morais que o autor sofreu com a demora absurda e inadmissível para
embarcar.
O contrato de transporte traz ínsita a cláusula de incolumidade,
porquanto ao transportador se impõe uma obrigação de resultado, qual seja, a de
levar o passageiro e suas bagagens ao destino a salvo e incólumes. Nesse sentido, o
caput do artigo 734 do Código Civil é por demais claro:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do
valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
Assim, segundo leciona CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY:
“(...) assentado que a responsabilidade do transportador, uma vez inalcançado o
resultado pelo qual se obrigou, prescinde da verificação de sua culpa, bastando a
demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e a atividade de
transporte...” (Código Civil Comentado. Coord. p/ Min. Cezar Peluso. 5a ed. São
Paulo: Manole, 2011, p. 754).
Na situação, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento
superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo a autora a sofrimentos
desnecessários. E isso é o quanto basta, para configurar o dano moral, pois no
ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é o mal infringido à intimidade da
vítima, que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos
da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60).
A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano
moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a
todos os bens personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual
revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa
de Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).
Inegável, então, o cabimento da indenização por danos morais, sendo
reiterada a jurisprudência relativa a casos tais:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO.
PERDA DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O
desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não
precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.
2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação
revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se
mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil
reais) a título de reparação moral em favor da parte agravada, em virtude
dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante,
motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no
presente feito, como bem consignado na decisão agravada.
3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula
7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. ATRASO DE
VÔO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR
REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ.
PEDIDO CERTO.
I - É cabível o pagamento de indenização por danos morais à
passageiros que, por causa de overbooking, só conseguem embarcar várias
horas depois, tendo inclusive que concluir a viagem à sua cidade de destino
por meio de transporte rodoviário, situação que lhes causou indiscutível
constrangimento e aflição, decorrendo o prejuízo, em casos que tais, da
prova do atraso em si e da experiência comum.
II Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do
dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e
atendendo às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu,
não se distanciando o quantum arbitrado da razoabilidade.
Recurso não conhecido.”
(REsp 567.158/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 08/03/2004, p. 254)
Todavia, o valor concedido (R$ 3.000,00) se mostra elevado, uma vez
que não há registro de maiores consequências, sendo exagerada a condenação, repita-
se, para o caso em concreto em que o autor é jovem, goza de saúde e estava em férias
(retorno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
Conforme pacificado na jurisprudência: “O valor da indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu
conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem
enriquecer a vítima” (STJ - AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, J. 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
Tal orientação da E. Corte Superior, segundo vem reiterando em seus
julgados, “está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do
dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do
prejuízo em concreto” (STJ - REsp 196.024- MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, J. 02/03/1999, DJ de 02.08.1999, p. 192)
Assim sendo, tenho para mim que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) se mostra mais adequado, representando um valor condigno com os danos
suportados.
Contudo, muito embora prejudicado em parte o recurso adesivo do
autor com a redução dos danos morais ora deliberada, por outro lado, não há como
fixar a remuneração do causídico em percentual da condenação.
Tem-se que o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Assim, considerando que o valor dos danos morais em questão é de R$
2.000,00, forçoso crer que a condenação da ré nos honorários de advogado baseados em
percentual resultará em valor não condizente com os ditames do § 2o, do artigo 85, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1003373-18.2020.8.26.0003 - São Paulo -L - Voto no 45987
CPC.
Vale, para a hipótese, a séria advertência de YUSSEF SAID CAHALI, de
que “(...) a observância da norma legal da moderação, na fixação da condenação do
vencido em honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável
princípio do procedimento judiciário, qual seja, o da consideração que se há de prestar
ao legítimo exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o advogado à
realização da Justiça. Os honorários de advogado perderam, há muito tempo, a
significação histórica que originou a expressão, não se tratando mais de uma
homenagem ou honraria, mas sim de uma simples prestação alimentícia, tão
indispensável como qualquer outra e que se há de fixar tendo em vista a norma legal da
moderação, mas considerando-se, também, a categoria social e cultural do advogado e
as suas graves responsabilidades', é que os honorários devem ser moderados, mas
condignos. A dignidade de qualquer profissão não é aferível apenas em função da
remuneração, mas não resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico”
(Honorários Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 1997, p. 401).
Cuidando-se, na hipótese, de ação de pedido de indenização por danos
morais relativos a transporte aéreo sem intercorrências e maiores complexidades, bem
como sopesadas as demais circunstâncias do feito, ficam os honorários advocatícios
majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais), montante razoável para a espécie e que se
amolda à regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial
provimento ao recurso da ré, para reduzir para 2 mil reais o valor da indenização, e,
parcial provimento ao recurso adesivo do autor, para majorar os honorários para R$
800,00, mantidas as custas e despesas processuais também com a vencida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator